Tribunal: TJDFT
Processo: 0745066-10.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. REJEITADA. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA CONVERTIDA EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar o Distrito Federal a pagar à parte autora a quantia de R$ 6.984,12, equivalente à soma dos valores do auxílio-alimentação e da parcela complementar do auxílio-alimentação, recebidos em julho de 2019, mês imediatamente anterior ao da aposentadoria, ocorrida em 01.08.2019, multiplicados pelo número de meses da licença-prêmio não usufruída (13 - treze), a título de complementação do valor que já solvido.
2. O recorrente requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao feito. No mérito, argumenta que a sentença de origem deve ser reformada quanto à inclusão, na base de cálculo da indenização de licença-prêmio, das rubricas Parcela de Complemento do Auxílio Alimentação e Auxílio Alimentação. Alega, ainda, que o auxílio-alimentação ostenta natureza indenizatória e é fruído sob as condições estabelecidas pelo legislador, não se incorporando à remuneração do servidor para qualquer fim de direito, tornando inviável que seus valores sejam agregados à base de cálculo da indenização proveniente da conversão em pecúnia da licença-prêmio não usufruída em atividade. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Efeito Suspensivo. Para concessão do efeito suspensivo deve ser demonstrado o dano irreparável, situação que não restou comprovada nos autos, uma vez que eventual cumprimento de sentença não coloca em risco a saúde financeira da parte ré (art. 43 da Lei no 9.099/95). PRELIMINAR REJEITADA.
4. A controvérsia a ser sanada consiste, tão somente, no exame da inclusão, ou não, das rubricas referentes à Parcela de Complemento do Auxílio Alimentação e Auxílio Alimentação na base de cálculo da indenização de licença-prêmio.
5. É certo que o STJ firmou entendimento de que o abono de permanência, o auxílio-alimentação e auxílio-saúde também compõem a remuneração do servidor e devem ser incluídos na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Precedente: Distrito Federal versus Rosa Gomes Barbosa (AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018).
6. Ademais, não obstante a tese do recorrente de que as parcelas questionadas teriam caráter transitório, destaca-se que a base de cálculo para a conversão da licença-prêmio em pecúnia é o valor da última remuneração do servidor público antes da aposentadoria. Este é o entendimento reiterados pelas Turmas Cíveis e Turmas Recursais deste E. TJDFT: (Acórdão 1062580, 20170110098744APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 28/11/2017. Pág.: 185/199); (Acórdão 1226890, 07415609420198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1215216, 07253039120198070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 963513, 07298268820158070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 31/8/2016, publicado no DJE: 21/9/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Esta Turma tem decidido, na esteia do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que as rubricas referentes à Parcela de Complemento do Auxílio Alimentação e Auxílio Alimentação devem ser incluídas na base de cálculo da indenização da licença-prêmio não usufruída. No mesmo sentido: (Acórdão 1373092, 07270276220218070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/9/2021, publicado no DJE: 29/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Assim, em homenagem à segurança jurídica e considerando que o presente caso não pode ter uma solução jurídica diversa dos precedentes citados, é certo que o Auxílio-Alimentação deve integrar a base de cálculo da conversão da licença-prêmio do servidor em pecúnia.
9. Cumpre destacar, ainda, que o autor comprovou que as parcelas que constituem o objeto do processo estavam incluídas permanentemente em seu vencimento antes da aposentadoria (ID 29960203), o que corrobora o entendimento de que as mesmas devem fazer parte da base de cálculo para conversão da licença-prêmio em pecúnia.
10. Por fim, cabe ressaltar que o recorrente não impugnou, no recurso, especificamente, o valor da condenação, de sorte que não há razões para a reforma da sentença proferida.
11. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. O Distrito Federal é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.